Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-86.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008337-86.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.561.081-03 (APELANTE), JESSICA PAULA FARIA ROSA DA CUNHA - CPF: 756.731.261-15 (ADVOGADO), VICTOR JOAQUIM DA SILVA CABRAL - CPF: 068.785.501-22 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PRAVALER S/A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (APELADO), RODOLFO MELLO RIBEIRO LUZ - CPF: 384.186.338-83 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008337-86.2025.8.11.0006

APELANTE:
ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
IDEAL INVEST S.A. (PRAVALER) e CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FALHA OPERACIONAL ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E AGENTE FINANCEIRO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. REGULARIZAÇÃO POR TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo que as disciplinas cursadas pela autora deveriam ser adimplidas exclusivamente por meio do financiamento estudantil contratado e afastando a cobrança direta dos respectivos valores, mas rejeitando o pedido de reparação por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de culpa concorrente, a inaplicabilidade do dever de mitigação do prejuízo e a ocorrência de danos morais decorrentes do impedimento de rematrícula e do alegado atraso em sua formação acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha operacional atribuída à instituição de ensino e à empresa responsável pelo financiamento estudantil, que ocasionou dificuldades na rematrícula da autora posteriormente solucionadas por tutela jurisdicional, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha operacional envolvendo a instituição de ensino e a empresa financiadora justifica a regularização do financiamento e a manutenção da matrícula da estudante, mas não gera automaticamente o dever de indenizar.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a existência de transtornos ou contratempos decorrentes de impasses administrativos ou contratuais.

A autora não comprova perda de semestre letivo, interrupção definitiva dos estudos, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer circunstância apta a evidenciar abalo moral indenizável.

A tutela jurisdicional deferida nos autos soluciona a controvérsia relacionada à rematrícula e assegura a continuidade da vida acadêmica da autora.

As mensalidades discutidas correspondem a disciplinas efetivamente cursadas pela autora, inexistindo cobrança de dívida inexistente ou prática abusiva capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

A situação retrata mero dissabor decorrente de falha operacional posteriormente corrigida, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Inexistindo dano moral indenizável, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de falha na prestação de serviços educacionais ou de financiamento estudantil não conduz automaticamente ao dever de indenizar por dano moral.

A indenização por dano moral exige prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando diante de meros transtornos administrativos ou contratuais.

A ausência de demonstração de perda do semestre letivo, interrupção dos estudos, constrangimento público ou outro prejuízo extrapatrimonial relevante afasta a reparação por danos morais.

A regularização da situação acadêmica por meio de tutela jurisdicional reforça a inexistência de dano moral quando não comprovadas consequências lesivas concretas.

Dispositivos relevantes citados:
Não há indicação expressa de dispositivos legais.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5000206-98.2025.8.13.0620, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), 4º Núcleo de Justiça 4.0 Cível, j. 25.05.2026, publ. 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008337-86.2025.8.11.0006

APELANTE:
ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
IDEAL INVEST S.A. (PRAVALER) e CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
IDEAL INVEST S.A. (PRAVALER) e CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, para reconhecer que as disciplinas cursadas pela autora deveriam ser adimplidas exclusivamente por meio do financiamento estudantil contratado, afastando a exigibilidade direta dos respectivos valores em seu desfavor, contudo rejeitou o pleito indenizatório por danos morais, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca.

Inconformada, a parte apelante sustenta a inadequação da aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
, porquanto a consumidora, beneficiária da justiça gratuita e em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e econômica, não possuía meios efetivos para solucionar falhas internas de comunicação e operacionalização entre as empresas rés.

Defende a inexistência de culpa concorrente, argumentando que o evento danoso decorreu exclusivamente da falha na prestação dos serviços educacionais e financeiros prestados pelas apeladas.

Alega a configuração do dano moral, diante do impedimento indevido de matrícula, do atraso na formação acadêmica, do constrangimento experimentado pela estudante e da violação ao direito fundamental à educação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento de culpa concorrente, condenando-se as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à integralidade dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 365538902 e 365538903), pugnando ambas pelo desprovimento recursal.

Não houve o recolhimento recursal, uma vez que a parte recorrente faz jus a assistência judiciária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação originária, confirmando a tutela de urgência que assegurou sua matrícula no curso superior, determinando a inclusão das mensalidades discutidas no contrato de financiamento estudantil e o respectivo recálculo das parcelas, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, que o impedimento de sua rematrícula decorreu exclusivamente de falha administrativa das apeladas, razão pela qual não seria aplicável a tese de culpa concorrente ou o dever de mitigação do próprio prejuízo.

Afirma que os fatos ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos e ensejam reparação por danos morais.

Sem razão.

Conforme reconhecido na própria sentença, houve falha operacional envolvendo a instituição de ensino e a empresa responsável pelo financiamento estudantil, circunstância que justificou a concessão da tutela de urgência e a posterior determinação para regularização do financiamento.

Todavia, o reconhecimento da falha na prestação do serviço não conduz automaticamente ao dever de indenizar.

Para a configuração da responsabilidade civil por dano moral, faz-se necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera ocorrência de transtornos ou contratempos decorrentes de impasses administrativos ou contratuais.

No caso concreto, embora a autora tenha enfrentado dificuldades para efetivar sua rematrícula, verifica-se que a situação foi prontamente solucionada por meio da tutela jurisdicional deferida nos autos, não havendo prova de perda do semestre letivo, interrupção definitiva dos estudos, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Ademais, a própria sentença reconheceu que as mensalidades referentes ao período discutido eram efetivamente devidas, uma vez que as disciplinas foram cursadas pela autora, inexistindo cobrança de dívida inexistente ou prática abusiva apta a justificar a reparação extrapatrimonial pretendida.

A situação retratada nos autos revela, portanto, dissabor decorrente de falha operacional posteriormente corrigida, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FIES - DILATAÇÃO CONTRATUAL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO ACEITE DO PEDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A instituição de ensino possui legitimidade passiva para responder por omissão administrativa relacionada ao aceite do pedido formulado no sistema, providência inserida em sua esfera de atuação por intermédio da CPSA - Compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda fundada em falha operacional atribuída exclusivamente à instituição de ensino quanto à dilatação do contrato FIES, sem discussão acerca de ato praticado por ente federal ou da própria estrutura do programa - Formalizado o pedido de dilatação dentro do prazo regulamentar e inexistente justificativa plausível para a ausência de validação institucional, configura-se falha na prestação do serviço - É inexigível a cobrança das mensalidades referentes ao período em que a aluna permaneceu matriculada por força de tutela judicial decorrente da omissão da ré -
O reconhecimento da falha contratual não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo indispensável prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade - Ausente demonstração de sofrimento excepcional, humilhação concreta ou prejuízo extrapatrimonial relevante, afasta-se a condenação por danos morais - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50002069820258130620, Relator: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 25/05/2026, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 26/05/2026)”

Nesse contexto, não havendo demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Por consequência, permanece inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026